Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU REVEL. PARTE QUE INGRESSA NO FEITO APÓS VENCIDA A FASE DE SANEAMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS REUNIDAS AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS CONFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AO PROCESSO. OPORTUNIDADE PRECLUSA PARA O REVEL POSTULAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). EFEITO PROCESSUAL DA REVELIA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PREJUÍZO SOMENTE ALEGADO, MAS NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA.
III - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENS IMÓVEIS. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO. CLÁUSULAS VAGAS A IMPOSSIBILITAR A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA RÉ/ACORDANTE. AUTOR/ACORDANTE QUE, DIANTE DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, DEMONSTRA INEQUÍVOCO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. PARTE QUE NO CURSO DA AÇÃO VEM A FALECER E QUE, EM VIDA, PRATICOU ATOS PROCESSUAIS INCOMPATÍVEIS COM A VONTADE DE REGULARIZAR O ACORDO PARA MANTÊ-LO. HOMOLOGAÇÃO POST MORTEM. DESINTERESSE MANIFESTADO PELO SUCESSOR PROCESSUAL. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL DEFEITUOSA. AJUSTE QUE NÃO COMPORTA HOMOLOGAÇÃO.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não podem ser conhecidas pela instância recursal teses inovadoras suscitadas pela apelante. Inadmissível que a parte recorrente apresente a conhecimento originário do Colegiado de Revisão matérias que, sem qualquer justificativa, deixou de submeter a prévio exame do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. Preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2.1 Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC preclusa está a oportunidade para a ré/revel, que ingressou no feito vencida a fase de saneamento, apresentar outras provas além das já reunidas aos autos, uma vez que afirmada pelo magistrado a suficiência do conjunto probatório para resolução da lide e a possibilidade de julgamento antecipado. Hipótese em que confirmada a presunção de veracidade das alegações do autor pelos elementos de convicção reunidos aos autos. 2.2 Cerceamento de defesa não verificado porque atuou o juiz no regular limite de aplicação do direito objetivo ao exercer a competência que lhe confere o art. 371 do CPC de decidir a lide mediante livre apreciação racional dos elementos de convicção reunidos aos autos, confrontando-os com as alegações deduzidas pelos litigantes e indicando as razões de seu convencimento. Desnecessidade de prosseguir na fase de instrução do feito devidamente justificada e amparada em norma posta no art. 355, I, do CPC. Julgamento antecipado da lide autorizado pelo ordenamento jurídico processual civil. 2.3 A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve vir acompanhada da prova da efetiva ocorrência de prejuízo. Não atendendo a apelante a essa exigência (art. 282 e § 1o, CPC), afastada está a possibilidade de anulação do processo a esse fundamento. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Caso concreto, em que, desde que recusada pelo juízo monocrático a homologação do acordo que firmaram os litigantes entre si, foi inequívoca a demonstração de vontade do autor de prosseguir com a demanda. Em vida, demonstrou ele ter superado o interesse inicial de acordar ao requerer de forma clara e objetiva, não a manutenção do acordo pela correção de vícios que o maculassem, mas o prosseguimento da ação de alienação judicial de bens comuns que manejara em desfavor da ré, ora apelante, tanto que requereu fosse ela citada para apresentar defesa. Composição amigável que permanece defeituosa e que se mostra de impossível homologação.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecia, desprovido.